Tribunal: TJPA
Processo: 0006904-39.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006904-39.2010.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LEAL PESSOA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) E, DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. ACOLHIDAS. ADEQUAÇÃO DO DIB E NEGATIVA EXPRESSA DA MULTA POR INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE E OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO INSS PARA RETIFICAÇÃO DO CNIS. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

O Acórdão embargado que reformou a sentença do Juízo a quo, para reconhecer o direito do apelante em ter convertido o auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

2.

O Embargante alega omissão quanto ao DIB – Data Início do Benefício. Acolhida.
O auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a
data do requerimento administrativo ou, a data cessação indevida quando for o caso. Reforma do acórdão para estabelecer como DIB a data em que foi cessado administrativamente o benefício, neste caso, 26.03.2010 (Id.
3015415 - Pág. 23).

3.

Alegação de omissão quanto à análise do pedido de incidência da multa. Acolhida, apenas para esclarecer que o Embargante não possui direito ao recebimento do valores por descumprimento de liminar, isto por que, a autarquia federal foi citada/intimada da decisão liminar, no dia 02.02.2011 (Id.
3015412 - Pág. 10)
e, conforme documento de Id.
3015421 - Pág. 7, é possível verificar que em 25.03.2011, o
embargante/apelante voltou a receber o benefício, vez que o INSS restabeleceu o benefício do auxílio-doença.

4.

O embargante sustenta que a decisão apresenta contradição e omissão quanto os honorários advocatícios e o pedido de condenação do INSS para retificação do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais
, porque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com a jurisprudência e legislação. Rejeitada, pois a decisão embargada, nestes pontos, seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores.

5.

Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolho parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0006904-39.2010.8.14.0028 - PJE
) opostos por
ANTONIO LEAL PESSOA
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, para suprir alegada contradição no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. APELAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA NÃO CONCLUSIVA. EXAME E LAUDO MÉDICO PARTICULARES, BEM COMO, PERÍCIA DO INSS ATESTANDO QUE O APELANTE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO E ESTÁ INCAPACITADO PARCIAL E PERMANENTEMENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. CITAÇÃO COMO DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS NOS TERMOS DA LEI. QUESTÃO DA MULTA NÃO APRECIADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que o magistrado a quo fundamentou a decisão ora recorrida apenas no laudo pericial do juízo e no depoimento deste em audiência, deixando, contudo, de levar em consideração os exame e laudos emitidos por médico particular e, principalmente os emitidos pelo médico do INSS, que atestam a incapacidade permanente do apelante. 2. O Apelante em 22.10.1989 sofreu acidente de trabalho, desde então, passou a perceber auxílio doença acidentário, porém em 26.03.2010, teve seu benefício cessado por “Limite Médico”, tendo sido comunicado que deveria retornar às funções no dia 27.03.2010 (Id. 3015411 - Pág. 21).

3. Ocorre que, é possível verificar nos autos elementos, que comprovam a condição do Apelante de portador de luxação traumática do ombro esquerdo, lesão do plexo braquial, atrofia neuromusculares, dores e diminuição e dores irradiada para o tórax, que piora com esforço físico (CID’s CID S43. + S42.0), o que enseja sua incapacidade definitiva para exercer atividades laborativas. Restando, ainda, ratificado que a incapacidade decorreu do acidente de trabalho, sendo insuscetível de recuperação conforme se observa dos mais recentes laudos médicos (Id. 3015423 - Pág. 6 e Id. 3015429 - Pág. 3). 4. Deve ser registrado, que não é razoável admitir que uma pessoa, que recebeu por mais de 23 (vinte e três) anos benefício do auxílio doença em razão de grave lesão no ombro esquerdo, com pouca instrução e, que sempre exerceu atividades braçais, usando de sua força física para subsistência, atualmente com 60 anos de idade, esteja em fácil condição de ser reintegrada ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentado pelo Brasil. Diante disso, e em especial a análise do cotejo probatório presente no caderno processual, em que pese o entendimento do magistrado de base, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária. 5.
Quanto à data inicial do benefício - DIB, considerando que quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data de citação do INSS, aplicando-se ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.
6
. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça
. 7. O cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ. 8. Juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, ressalvando que em eventual modulação quanto aos consectários legais, pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. 9. Não há como ser apreciada, nesta sede recursal, a questão da multa por suposto descumprimento, sob pena de supressão de instância, pois não houve pronunciamento judicial sobre a matéria pelo magistrado de origem, a quem compete garantir a efetividade e o cumprimento das decisões judiciais. Valendo ressaltar, que a tutela terminou por ser revogada quando proferida a sentença ora combatida. 10. Apelação conhecida e provida, ante a procedência do pedido. À UNANIMIDADE
. (...)
Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO, para reconhecer a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez, nos termos da fundamentação. É o voto. P.R.I. Belém, 09 de novembro de 2020.
” – grifo nosso

Em razões recursais o embargante afirma que a decisão foi omissa, pois alega que a data início do benefício de ser a partir da cessão do benefício e, não da citação, tendo em vista que não apenas o embargante já havia requerido administrativamente o auxílio, como vinha recebendo de forma regular o referido valor, até o momento em que foi cessado pelo INSS.

Argumenta, ainda,
que não houve manifestação desta E. Turma
quanto ao pedido de aplicação da multa diária por descumprimento pela autarquia federal à decisão liminar e, aduz, ainda, que a aplicação dos honorários advocatícios foram fixados em contrariedade aos preceitos legais acerca do tema, vez que deveria ter sido observado os preceitos do art. 85 do CPC e não da Súmula nº 111 do STJ.

O INSS apresentou contrarrazões afirmando que os embargos foram opostos para rediscutir matéria devidamente julgada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado, porque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com a jurisprudência e legislação.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Pois bem, no caso dos autos, o Embargante alega omissão do colegiado quanto a data início do benefício, pois entende que o termo inicial do benefício deve ser a partir da cessação administrativa e, não da citação do Embargado, como restou consignado no acórdão; que não houve manifestação quanto ao pedido de aplicação da multa pelo descumprimento pela autarquia federal da decisão liminar e, que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrado com observância apenas do art. 85 do CPC, não havendo o que se aplicar a Súmula nº 111 do STJ.

Inicialmente, no que diz respeito ao termo inicial do benefício, observa-se que assiste razão ao Embargante, isto por que a
DIB, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo ou,
a data
cessação indevida, o que seria o caso dos autos
(Id.
3015415 - Pág. 23
), entendimento este pacificado pelo STJ, vejamos.

Neste sentido, colaciona-se o precedente do STJ, abaixo transcrito:

DECISÃO (...) A irresignação não merece acolhimento. Isso porque,
o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença, é a
data da cessação indevida, conforme demonstram os seguintes precedentes
: (...). RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data d
a cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento
. (REsp 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJe 17/9/2007) No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 910.133/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, DJe de 25/08/2016 e AREsp 949.052/PI, Rel. Min. ASSUSETE GUIMARÃES, DJe 01/08/2016. Acrescente-se, ainda, que está consolidado o entendimento nesta Corte de que a prova técnica presta-se unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

(STJ - AREsp: 1044160 RS 2017/0011027-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA,
Data
de Publicação: DJ 21/02/2017) – Grifo nosso

Assim, neste ponto, assiste razão ao Embargante, merecendo reforma o acórdão para determinar que como data início do benefício a partir do dia em que ocorreu a cessação administrativa (26.10.2020).

No que tange a alegação de omissão quanto à análise do pedido de aplicação da multa, igualmente verifico que razão assiste ao Embargante, motivo pelo qual passo ao exame quanto ao pleito, o que se integrará aos fundamentos do Acórdão que julgou a apelação.

É possível verificar que a alegação do Embargante de que possui direito ao recebimento do valor referente à multa diária em decorrência do descumprimento da liminar, não merece prosperar, isto por que, a autarquia federal foi citada/intimada da decisão liminar, no dia 02.02.2011 (Id.
3015412 - Pág. 10)
e, conforme documento de Id.
3015421 - Pág. 7, é possível verificar que em 25.03.2011, o

embargante/apelante voltou a receber o benefício, vez que o INSS restabeleceu o benefício do auxílio-doença.

Ademais, conforme também se constata pelo Id.
3015423 - Pág. 5, a situação junto ao sistema do INSS do embargante constava como “ATIVO/REATIVAÇÃO JUDICIAL”
, estando enquadrado, por sua vez, na espécie de benefício do tipo “31 AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO”, logo, não há o que se falar em direito do Apelante/Embargante à multa diária por descumprimento, tendo em vista que a autarquia federal deu integral cumprimento e em prazo razoável, à determinação liminar.

Deste modo, não há o que se falar em direito do Apelante ao recebimento de multa diária, tendo em vista que não restou constatado o descumprimento por parte do INSS, apelado.

Quanto à alegação de contradição quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários de sucumbência, verifico que a Apelante busca, em verdade, rediscutir o mérito, pois insatisfeito com os fundamentos do acórdão, não havendo o que se falar em contradição, tendo em vista que a verba honorária fora arbitrada conforme entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça.

Ademais, no que diz respeito a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação do INSS, ora Embargado, para realizar a retificação do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, em análise da petição inicial, verifica-se que tal pleito não compõe os pedidos.

Não obstante, tendo o pedido de
concessão de auxílio doença ou sua conversão aposentadoria por invalidez, sido julgado procedente, a autarquia federal realizará a alteração junto ao CNIS para os códigos respectivos neste caso, ou o 91 ou 96.

Neste aspecto, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021